Tribunal: STF
Processo: ARE 1483578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Município de Buritama — Pretensão ao restabelecimento do pagamento da gratificação de nível universitário suprimido pela administração — Impossibilidade — Gratificação prevista no artigo 185 da Lei Municipal nº 2.024/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Buritama), que era paga indistintamente a todos os servidores municipais — Pagamento suspenso por força dos Decretos Municipais nº 4.440/2021, 4451/2021 e 4459/2021 editados em cumprimento à determinação do Tribunal de Conta do Estado - Decretos que não implicaram a revogação da gratificação, mas apenas conferiram nova intepretação quanto aos requisitos para pagamento - Verba devida apenas aos ocupantes de cargos que não exigem diploma de ensino superior para a investidura - Precedentes deste Tribunal — Inexistência de direito líquido e certo — Sentença reformada para denegar a segurança postulada — Reexame necessário e recurso voluntário providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV; 18; 23; 30, inciso I; 93, inciso IX; e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de mandado de segurança em que a impetrante, servidora municipal ocupante do cargo de Professora de Educação Física, objetiva o restabelecimento da “gratificação de nível universitário” prevista pelo artigo 185 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Buritama, cujo pagamento teria sido indevidamente suprimido pelos Decretos Municipais nº 4.440/2021, 4.551/2021 e 4.459/2021, em ofensa ao princípio da legalidade.



    Todavia, não assiste razão à impetrante.



    A “gratificação de nível universitário” está prevista no artigo 185 da Lei nº 2.024/91, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Buritama, nos seguintes termos:



    Art. 185. Aos funcionários de carreira ou em comissão portadores de diploma de curso universitário, deverá ser atribuída uma gratificação mensal da ordem de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração bruta, desde que relacionado com a função que exerça na administração pública municipal.



    Conforme consta dos autos, a referida gratificação era paga indistintamente a todos os servidores municipais portadores de diploma de curso universitário, inclusive a impetrante.



    Ocorre que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou irregulares as despesas do Município de Buritama com o pagamento da referida gratificação, com o entendimento de que "a administração local tem concedido a referida gratificação automaticamente a todos os servidores detentores de nível superior, inclusive àqueles para os quais o nível superior é pré-requisito para investidura no cargo, o que caracteriza ato de gestão antieconômico”, sendo que, “da forma em que foi concedida, a gratificação em exame constitui instrumento para majorar a remuneração dos servidores, em flagrante desvio de finalidade do administrador local” (fls. 98/111).



    Considerando-se a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado e a determinação de que providências fossem adotadas pela Municipalidade de Buritama no prazo de sessenta dias, em 12.01.2021 foi editado o Decreto Municipal nº 4.440/2021 suspendendo o pagamento da referida gratificação “até que o Departamento de Recursos Humanos efetue levantamento detalhado dos funcionários que recebem referida gratificação por força de decisões judiciais, ou de quaisquer outras circunstâncias que justifiquem a eventual manutenção do pagamento ora suspenso, sem implicar em descumprimento da decisão do E. Tribunal de Contas” (fls. 579/580).



    Posteriormente, em 01.02.2021, foi editado o Decreto Municipal nº 4.451/2021, por meio do qual foi criada “a Comissão Especial para análise integral de todas as gratificações de nível universitário existentes no âmbito da Administração Municipal” (fis. 586/588).



    Por fim, sobreveio o Decreto nº 4.459/2021, editado em 08.03.2021, que homologou o relatório final elaborado pela Comissão Especial e determinou a manutenção do pagamento da “gratificação de nível universitário” apenas em relação a determinados servidores municipais (fls. 596/608), tendo sido afastado em relação à impetrante.



    Todavia, em que pese o entendimento do Magistrado a quo, não há qualquer ilegalidade na supressão do pagamento da referida gratificação à impetrante, uma vez que os Decretos Municipais não revogaram a gratificação prevista em lei, mas apenas regulamentaram a interpretação a ser dada ao disposto no artigo 185 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade com a determinação proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



    No caso concreto, verifica-se que a impetrante ocupa o cargo de Professora de Educação Física, que possui o nível universitário como requisito para investidura, razão pela qual a mesma não faz jus ao recebimento da “gratificação de nível universitário”, nos termos da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado.



    De fato, o pagamento da “gratificação de nível universitário” somente se justifica nos casos em que o cargo não exige o nível superior para a sua investidura, visando estimular e recompensar o aprimoramento técnico dos servidores municipais pata além do mínimo exigido para a ocupação do respectivo cargo ou função. Por outro lado, em relação aos cargos em que o nível superior é requisito para a investidura, o pagamento da referida gratificação é destituído de justa causa e representa ofensa ao princípio da razoabilidade, já que a própria remuneração do cargo considera a existência de nível universitário.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente